Tribunal: TJES
Processo: 5019114-98.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO FORMULADO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 5009113-46.2023.8.08.0014, apenas quanto ao perdimento de veículo Toyota/Corolla, placas AQT-5162, decretado em favor da União. A requerente sustenta ser a legítima proprietária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa da requerente para a propositura da revisão criminal, nos termos do art. 623 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação impugnativa de caráter excepcional, destinada exclusivamente ao réu condenado, seu procurador legalmente habilitado ou, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

4. O rol de legitimados previsto no art. 623 do CPP é taxativo, não abrangendo terceiros não envolvidos diretamente no processo penal originário.

5. A requerente não figurou como parte na ação penal que decretou a perda do bem, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a propositura da presente ação revisional.
6. Precedentes dos Tribunais pátrios confirmam o entendimento pela inadmissibilidade de revisão criminal proposta por terceiro interessado.

7. Diante da ilegitimidade ativa, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de revisão criminal não conhecido.

Tese de julgamento
:

"1. A legitimidade ativa para propor revisão criminal é restrita ao réu condenado, seu procurador legalmente habilitado ou, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nos termos do art. 623 do CPP.

2. Terceiro não integrante da ação penal originária não possui legitimidade para propor revisão criminal, ainda que alegue interesse patrimonial decorrente da decisão condenatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 621, I, e 623.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, RVCR 10000211987755000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 10/03/2022.

TJMG, Revisão Criminal 09407022320238130000, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 12/09/2023.

TJTO, Revisão Criminal 0014639-78.2022.8.27.2700, Rel. Des. José Ribamar Mendes Júnior, j. 16/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram as
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
não conhecer do pedido de revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019114-98.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LORRANIE PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO FORMULADO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 5009113-46.2023.8.08.0014, apenas quanto ao perdimento de veículo Toyota/Corolla, placas AQT-5162, decretado em favor da União. A requerente sustenta ser a legítima proprietária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa da requerente para a propositura da revisão criminal, nos termos do art. 623 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação impugnativa de caráter excepcional, destinada exclusivamente ao réu condenado, seu procurador legalmente habilitado ou, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

4. O rol de legitimados previsto no art. 623 do CPP é taxativo, não abrangendo terceiros não envolvidos diretamente no processo penal originário.

5. A requerente não figurou como parte na ação penal que decretou a perda do bem, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a propositura da presente ação revisional.
6. Precedentes dos Tribunais pátrios confirmam o entendimento pela inadmissibilidade de revisão criminal proposta por terceiro interessado.

7. Diante da ilegitimidade ativa, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de revisão criminal não conhecido.

Tese de julgamento
:

"1. A legitimidade ativa para propor revisão criminal é restrita ao réu condenado, seu procurador legalmente habilitado ou, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nos termos do art. 623 do CPP.

2. Terceiro não integrante da ação penal originária não possui legitimidade para propor revisão criminal, ainda que alegue interesse patrimonial decorrente da decisão condenatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 621, I, e 623.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, RVCR 10000211987755000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 10/03/2022.

TJMG, Revisão Criminal 09407022320238130000, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 12/09/2023.

TJTO, Revisão Criminal 0014639-78.2022.8.27.2700, Rel. Des. José Ribamar Mendes Júnior, j. 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido de Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019114-98.2024.8.08.0000

REQUERENTE: LORRAINE PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento por Ausência de legitimidade ativa)

Consoante relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Lorraine Pereira, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de parte do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 5009113-46.2023.8.08.0014, que manteve a condenação do réu Douglas Amaral da Costa pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.373/06.

A requerente pleiteia a devolução do veículo Toyota/Corola, placas AQT-5162, de sua propriedade, que teve a perda decretada em favor da União na sentença e confirmada pelo Tribunal de Justiça.

Parecer da d. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (ID 14058923) opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, devido à ilegitimidade ativa da requerente, que não figura como ré na ação penal. Subsidiariamente, caso o mérito seja analisado, opina pela improcedência do pedido.

Inicialmente, verifica-se que as razões do pedido revisional foram subscritas por advogado constituído, estando o pedido Revisional embasado no art. 621 do Código de Processo Penal.

Há, ainda, informação sobre o trânsito em julgado da decisão condenatória, requisito essencial ao ajuizamento da presente Revisão Criminal (ID 13555406).

Todavia, a despeito de presentes os sobreditos pressupostos, entende-se que não deve ser conhecida a pretensão revisional. Explico:

Preliminarmente, pugna a Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da Ação Revisional, por compreender que a requerente não possui legitimidade para ajuizar a ação.

Razão lhe assiste. Explico:

A revisão criminal é a modalidade de ação impugnativa que tem por objetivo a desconstituição do
decisum
judicial de caráter condenatório, após o seu trânsito em julgado, estando legalmente prevista nos arts. 621 a 631, ambos do Código de Processo Penal. Para o conhecimento de tal ação, exige-se o trânsito em julgado da sentença condenatória, que deverá ser comprovado através de certidão (art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal). Além disso, deve esta ser interposta pelas pessoas elencadas no art. 623 do Código de Processo Penal e versar a respeito de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do mencionado Codex. A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O caso dos autos, contudo, trata de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, por meio da qual a requerente solicita a modificação da decisão condenatória (estabilizada com o trânsito em julgado do Acórdão rescindendo), que decretou a perda do veículo PAS/AUTOMOVEL, ALCOOL/GASOLINA, PLACA AQT5162, RENAVAM 00112083684, TOYOTA COROLLA XEI 18 FLEX, ANO/MODELO 2008/2009, em favor da União, na ação penal nº. 0002475-82.2023.8.08.0014. O réu Douglas Amaral Costa foi condenado por tráfico de drogas, crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A denúncia aponta que Douglas mantinha em depósito drogas em sua residência e que, durante o patrulhamento, policiais militares receberam informações de que ele realizava a entrega de entorpecentes através da varanda da residência ou utilizando um veículo Toyota/Corolla, de cor preta, placas AQT-5162. Ao abordarem o veículo, foi encontrada uma carteira no console central do carro, de Douglas, que continha crack, cocaína, cinquenta reais e seus documentos pessoais, mas nada de ilícito foi encontrado no veículo em si.

No entanto, após a instrução processual, a perda do veículo foi decretada, pois, nos termos da decisão, o réu utilizava o veículo para traficar drogas.

Embora a requerente alegue ser a legítima proprietária do citado veículo, sustentando tê-lo adquirido de forma lícita, esta não é parte legítima para interposição da presente ação, nos termos do art. 623 do Código de Processo Penal, que dispõe que: “
a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”.

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, o rol de legitimados é taxativo, não se admitindo que terceiros, que não foram parte no processo, formulem o pedido de revisão criminal.

Nesse sentido, preleciona a doutrina:

“Como demonstra o art. 623 do Código de Processo Penal, trata-se de ação privativa do réu condenado, podendo ele ser substituído por seu representante legal ou seus sucessores, em rol taxativo – cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Atualmente, parece-nos viável também ser incluído no contexto do cônjuge, para a finalidade de ingresso de revisão criminal, o companheiro (a), cuja união estável fique claramente demonstrada”.
(Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. Ed. Revista dos Tribunais, 8ª ed.).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – TERCEIRO INTERESSADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO. -
Não se conhece de ação revisional interposta por parte ilegítima.
(TJ-MG – RVCR: 10000211987755000 MG, Relator.: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 10/03/2022, Grupo de Câmaras Criminais / 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 17/03/2022).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - - ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA. PRETENSÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.
Nos termos do art. 623 do Código de Processo Penal, a Ação de Revisão Criminal poderá ser ajuizada pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
(TJ-MG – Revisão Criminal: 09407022320238130000, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 12/09/2023, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 13/09/2023).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Nos termos do artigo 623, do CPP, o rol de legitimados para requerer a revisão criminal é taxativo, não sendo possível que terceiros, que não constituíram parte no processo, formulem o pedido revisional. 2. Não se conhece de ação revisional interposta por parte ilegítima.
(TJTO, Revisão Criminal, 0014639-78.2022.8.27.2700, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, julgado em 16/03/2023, DJe 17/03/2023 17:26:27). (TJ-TO – Revisão Criminal: 0014639-78.2022.8.27.2700, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2023, TRIBUNAL PLENO).

No presente caso, nota-se que a requerente não figura como parte no processo no qual fora decretado o perdimento do bem, não possuindo, portanto, legitimidade ativa para a Revisão Criminal.

Assim, diante dos fundamentos expostos e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria, tem-se que a presente ação não merece ser conhecida.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
NÃO CONHEÇO
do pedido de revisão criminal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal -
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.